Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 180, caput do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu ou de terceiros que tenham adquirido o objeto do acusado, implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Evidenciada a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem, descabe falar em absolvição, tampouco em desclassificação para receptação culposa.
4. Recurso conhecido e desprovido.